Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703100-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. U. H. S. AGRAVADO: A. A. A. D E S P A C H O Diante da decisão de ID 224659134, autos originários, intime-se a parte agravante para que manifeste seu interesse no prosseguimento do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator